Tribunal: TJMT
Processo: 1030465-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030465-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 700.581.251-40 (AGRAVANTE), SAMUEL LIBERTO DOS REIS - CPF: 387.937.091-53 (AGRAVADO), R. R. D. R. - CPF: 066.176.401-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 700.581.251-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDOS LIMINARES DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO OU DEFINIÇÃO DE QUOTAS-PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens ajuizada em face de SAMUEL LIBERTO DOS REIS, que indeferiu pedidos liminares de fixação de alimentos compensatórios e arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível, em sede liminar, a fixação de alimentos compensatórios diante de alegado desequilíbrio econômico-financeiro após a dissolução da união estável; e

(ii) estabelecer se é juridicamente possível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da efetiva partilha dos bens.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto técnico da decisão recorrida, não permitindo reexame de matéria fática ou de mérito ainda não apreciada em primeiro grau.

4. Os alimentos compensatórios, de natureza indenizatória, destinam-se a corrigir desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-consortes, e não a prover subsistência, sendo cabíveis apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a privação de renda ou de frutos do patrimônio comum (STJ, REsp 1.290.313/AL).

5. A Agravante não comprovou, em cognição sumária, vulnerabilidade econômica ou desequilíbrio abrupto de padrão de vida, pois reside em imóvel próprio e aufere renda de aluguel de outro bem comum, além de possuir formação superior e plena capacidade laborativa.

6. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), inexistentes no caso, razão pela qual é correta a negativa de fixação liminar dos alimentos compensatórios.

7. Quanto ao arbitramento de aluguel, o art. 1.326 do Código Civil condiciona a partilha dos frutos à definição das quotas ideais de cada coproprietário. Enquanto perdurar o estado de mancomunhão, não há base jurídica para indenização pelo uso exclusivo do bem (STJ, REsp 1.250.362/RS).

8. Esta Corte mantém o entendimento de que o arbitramento de aluguel antes da partilha formal é inviável, salvo quando comprovada de forma inequívoca a quota-parte de cada ex-consorte (TJ/MT, AgrInt 1022084-24.2025.8.11.0000).

9. A Agravante, que deixou voluntariamente o imóvel, também permanece na posse de outros bens comuns, circunstância que afasta a alegação de enriquecimento sem causa do Agravado e confirma a correção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de alimentos compensatórios exige prova inequívoca de desequilíbrio econômico-financeiro e dependência patrimonial decorrentes da dissolução da união estável.

2. É inviável o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da formalização da partilha, salvo quando demonstrada de forma inequívoca a quota-parte de cada ex-consorte.

3. A ausência de elementos probatórios robustos acerca da necessidade e da definição das quotas impede a concessão de tutela de urgência em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º; 1.724; 1.326. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.290.313/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.11.2013; STJ, REsp 1.250.362/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.02.2017; TJ/MT, AgrInt 1022084-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 23.09.2025; TJ/MT, RAI 1022026-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.03.2021; TJ/GO, RAI 5432932-72.2024.8.09.0146, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens n. 1015630-22.2025.8.11.0002
ajuizada em face de
SAMUEL LIBERTO DOS REIS
, que
indeferiu pedidos liminares
de fixação de alimentos compensatórios e arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum (
vide
ID. 206811880, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 312606390, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão é descabida, pois estaria presente o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura de união estável de 14 anos, durante os quais se dedicou integralmente ao lar e à família, encontrando-se atualmente em situação de vulnerabilidade.

Argumenta fazer jus a alimentos compensatórios no valor de R$ 5.000,00, de natureza ressarcitória e temporária, para recompor o desequilíbrio gerado pela fruição exclusiva, pelo Agravado, de patrimônio comum, especialmente considerando que este é empresário nos ramos de transporte e mineração.

Sustenta, ainda, direito ao arbitramento de aluguel no montante de R$ 2.000,00 pelo uso exclusivo do imóvel comum localizado em condomínio de alto padrão, enquanto reside precariamente na casa da genitora, invocando orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao dever de indenizar o coproprietário preterido.

Alega que a união estável já foi reconhecida em audiência de conciliação, atraindo o regime da comunhão parcial e a comunicabilidade dos frutos, restando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano pela manutenção do desequilíbrio patrimonial.

Com tais argumentos, requereu,
inicialmente
, a concessão de efeito suspensivo para
determinar o pagamento dos valores pleiteados
e, no
mérito
, pelo provimento do recurso para
reformar integralmente a decisão combatida
.

A
tutela recursal antecipada foi indeferida
(ID. 312681877).

Em contrarrazões de ID. 316433876, o Agravado rebate vigorosamente os argumentos do recurso, defendendo a
manutenção da decisão
, ao fundamento de que a Agravante não teria comprovado a necessidade econômica, residindo em imóvel familiar e auferindo renda de aluguel de outro bem comum, além de ser engenheira formada, jovem e plenamente capaz para o trabalho, sem qualquer impedimento objetivo que justifique sua dependência econômica.

Ressalta, ainda, que o arbitramento de aluguel é inviável enquanto subsistir o estado de mancomunhão, não havendo definição inequívoca das quotas-parte de cada ex-consorte, nos termos do art. 1.326 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a Agravante permanece na posse de dois imóveis do casal, sendo um onde reside e outro que lhe gera renda mensal de aluguel, enquanto o Agravado ficou apenas com o imóvel financiado, do qual a Agravante retirou todos os móveis e pertences ao deixá-lo, caracterizando verdadeiro esvaziamento do lar comum

O Juízo de origem prestou informações (ID. 313321425), mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ressalvando o respeito e a deferência à deliberação desta Corte.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 320510366, manifestou-se pela
desnecessidade de intervenção ministerial
, por se tratar de questão meramente patrimonial entre sujeitos maiores e plenamente capazes, regularmente assistidos por advogados constituídos, inexistindo interesse público relevante que justifique a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que
deferido o pedido de justiça gratuita
em favor da Agravante (ID. 312663370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, ressai dos autos de origem que
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
em face de
SAMUEL LIBERTO DOS REIS
, postulando, em sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos compensatórios no valor de R$ 5.000,00 e o arbitramento de aluguel no montante de R$ 2.000,00 pelo uso exclusivo do imóvel comum.

Da exordial, extrai-se que as Partes conviveram em união estável por aproximadamente quatorze anos, de 2011 até abril de 2025, período no qual a Agravante alega ter se dedicado integralmente ao lar e à família, enquanto o Agravado desenvolvia atividades empresariais nos ramos de transporte e mineração.

A Agravante alegou na inicial que o Agravado aufere renda substancial oriunda de suas empresas e da exploração de maquinários, permanecendo na administração exclusiva do patrimônio comum, enquanto ela se encontra sem renda própria e residindo precariamente na casa da genitora.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a fixação de alimentos compensatórios no patamar de R$ 5.000,00 e o arbitramento de aluguel de R$ 2.000,00 pelo uso exclusivo do imóvel situado em condomínio de alto padrão.

O d. Juízo
a quo
indeferiu os pleitos liminares
,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Por oportunidade da apresentação da impugnação à contestação, postulou a parte requerente a reconsideração do decisum inaugural (Num. 191889096), com a concessão das liminares anteriormente requestadas (Num. 206773655).

Sem maiores digressões, tal pretensão não comporta acolhimento, porquanto, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns, permanecendo o imóvel em posse exclusiva de um dos cônjuges.

Sendo assim, diante da ausência de partilha, não há como reconhecer a configuração de condomínio entre as partes, subsistindo o estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento de aluguel em favor da requerente.

(...)

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de bens –
Pedido de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de imóvel comum do casal – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida –
Impossibilidade de fixação de alugueis antes da partilha
– Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido. (
TJ-SP
- AI: 21748211720218260000 SP 2174821-17.2021.8.26.0000, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 14/03/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).

No que tange aos alimentos compensatórios postulados, observa-se que, por ora, não restou demonstrada alteração no cenário processual que pudesse justificar, em sede liminar, a concessão da medida.

Cumpre destacar que, para o deferimento da pretensão, é imprescindível a comprovação da necessidade da parte requerente, sobretudo diante dos consectários legais decorrentes de eventual acolhimento.

Contudo, não se verificou comprovação suficiente da necessidade ou do alegado desequilíbrio financeiro, notadamente em razão da ausência de elementos que evidenciem sua real condição financeira, tampouco de sua dependência econômica em relação ao requerido, circunstâncias estas que poderão ser melhor apuradas durante a instrução processual.

(...)

À luz do exposto, mantenho incólume o decisum inaugural e, por consectário,
INDEFIRO
o pleito de Num. 206773655.

Sem prejuízo, acerca do pedido constante no item 1, alínea "c" do petitório de Num. 206773655,
conceda-se
vista ao Ministério Público para as providências que achar pertinentes.

No mais, visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º),
intimem-se
as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice.”

(ID. 206811880, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de fixação, em sede liminar, de alimentos compensatórios e de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da efetiva partilha dos bens.

Pois bem.

O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1º, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Essa diretriz, embora aplicável primordialmente aos alimentos assistenciais, serve de inspiração para a análise dos alimentos compensatórios, instituto de construção doutrinária e jurisprudencial que possui natureza diversa.

Os
alimentos compensatórios
, também denominados alimentos ressarcitórios ou prestação compensatória,
não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor
, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do Código Civil, mas sim
corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge ou companheiro desprovido de bens e de meação
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação
”. (STJ. REsp 1.290.313/AL, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 12/11/2013, DJe de 07/11/2014; g. n.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou casos envolvendo alimentos compensatórios, reconhecendo seu cabimento quando demonstrado que o patrimônio comum está sob a administração exclusiva de um dos ex-cônjuges, produzindo renda da qual o outro não participa, situação que configura desequilíbrio financeiro objetivo e mensurável.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – EX-ESPOSA – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – EX-CONJUGE NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS RENTÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o STJ, os alimentos compensatórios são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o patrimônio comum que produz renda e frutos. Alimentos compensatórios que são cabíveis até a efetiva partilha dos bens comuns, em razão do afastamento da autora do patrimônio comum do casal.”
(TJ/MT. RAI 1022026-94.2020.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/03/2021, DJe: 30/03/2021).

No caso concreto, denoto que
a Agravante não demonstrou de forma inequívoca
,
ao menos em cognição sumária própria da tutela de urgência
,
a impossibilidade de arcar com suas despesas básicas até a instrução do feito e a consequente partilha dos bens
. Muito pelo contrário, os elementos constantes dos autos apontam para uma situação que, embora não ideal, não caracteriza a miserabilidade ou o desequilíbrio extremo que justificaria a antecipação dos efeitos pretendidos.

Não se ignora que as contrarrazões demonstram, de forma convincente, que a Agravante não se encontra desprovida de bens ou em situação de vulnerabilidade absoluta. Ao revés, permanece na posse de dois imóveis do casal, sendo um onde reside gratuitamente, situado em terreno doado pela própria família da Agravante, e outro que lhe gera renda mensal de aluguel, ainda que modesta.

Acresce-se a isso o fato incontroverso de que a Agravante possui ensino superior completo, sendo engenheira formada, goza de plena saúde e capacidade laborativa, tratando-se de pessoa jovem, circunstâncias que reforçam sua plena condição de buscar colocação profissional e alcançar progressiva autonomia financeira.

Com a devida vênia, tenho que a mera alegação de dedicação ao lar por 14 anos e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, conquanto relevante para análise do mérito da demanda e para eventual fixação de alimentos compensatórios
após a devida instrução probatória
, não dispensa a comprovação objetiva e atual das condições financeiras da Agravante e do grau de dependência econômica em relação ao ex-companheiro, especialmente em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.

Destaca-se, por oportuno, que a alegação de que a Agravante se encontra em situação de vulnerabilidade não encontra amparo probatório robusto nesta fase processual, especialmente quando confrontada com os elementos que indicam sua residência em imóvel com benfeitorias significativas realizadas pelo Agravado e a percepção de renda de aluguel de outro bem comum.

Portanto,
os documentos apresentados pela Agravante
,
por si sós
,
são insuficientes para demonstrar
,
ao menos em cognição sumária
,
o grave desequilíbrio econômico-financeiro ou a abrupta alteração do padrão de vida que justificaria a fixação imediata de alimentos compensatórios no patamar de R$ 5.000,00
.

Outrossim, o fato de a Agravante ter deixado voluntariamente o lar conjugal em abril de 2025 não a exime da responsabilidade de buscar meios para sua própria subsistência, sendo que o dever de mútua assistência previsto no artigo 1.724 do Código Civil não se confunde com a obrigação de sustento integral e indefinido de ex-cônjuge capaz de prover o próprio sustento.

Nessa perspectiva,
compreendo que a decisão atacada fundamentou adequadamente o indeferimento do pleito liminar
, reconhecendo a necessidade de maior aprofundamento probatório para aferição da real necessidade da Agravante e da extensão do patrimônio comum administrado pelo Agravado.

Aliás, sobre a temática, a jurisprudência tem deliberado que a ausência de demonstração inequívoca da necessidade e do desequilíbrio patrimonial impede a fixação de alimentos compensatórios em sede liminar:

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. (...). III. Razões de decidir. 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de prova inequívoca da necessidade financeira da parte requerente e a viabilidade econômica do alimentante, conforme prevê o art. 300 do CPC. No caso, não restou demonstrada a necessidade urgente da agravante, nem a plausibilidade do direito invocado, considerando que a partilha de bens do casal ainda está pendente e não houve prova suficiente de desequilíbrio econômico. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos compensatórios são medidas excepcional, cabendo sua concessão apenas quando comprovada a dependência econômica ou desequilíbrio financeiro, o que não restou comprovado nos autos. IV. Dispositivo e tese. 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘1.
A concessão de alimentos compensatórios deve ser fundamentada em prova inequívoca da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida quando não há elementos suficientes para comprovar o direito alegado
.’ (...).”
(TJ/GO. RAI 5432932-72.2024.8.09.0146, Relator Des. Fernando Ribeiro Montefusco, 6ª Câmara Cível. DJe: 02/10/2024; g. n.).

Não bastando, extrai-se que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável se encontra em fase inicial, e
a matéria demanda a produção de provas mais robustas acerca da real capacidade econômica do Agravado
, da
extensão do patrimônio comum
e dos
frutos por ele gerados
, elementos que poderão ser coligidos pelas partes no curso da instrução probatória,
sendo,
prima facie
, prudente a manutenção do indeferimento proferido pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao
pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum
, averígua-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

O Código Civil, em seu art. 1.326, estabelece que os frutos da coisa comum serão partilhados na proporção dos quinhões, pressupondo, portanto, a prévia definição ou reconhecimento da fração pertencente a cada coproprietário.

A jurisprudência da Corte Cidadã, embora admita em tese a possibilidade de arbitramento de aluguéis mesmo antes da partilha formal, condiciona tal medida à definição inequívoca da quota-parte que toca a cada um dos ex-cônjuges sobre o bem, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. (...).”
(STJ. REsp 1.250.362/RS, Relator Min. Raul Araújo, Segunda Seção. Julgamento: 08/02/2017, DJe 20/02/2017).

Em linha, esta Corte de Justiça, em julgamento recente envolvendo situação análoga, assentou que a fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum, antes da formalização da partilha, somente é cabível quando houver prova inequívoca da quota-parte de cada ex-cônjuge sobre o bem:

“DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL. PARTILHA PENDENTE. INDIVISÃO DO BEM. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...). I. Caso em exame. (...) 5. A ausência de individualização da quota-parte de cada coproprietário impede o arbitramento do aluguel, uma vez que a pretensão indenizatória somente surge após a formalização da partilha. IV. Dispositivo e tese. (...). Tese de julgamento: ‘
A fixação de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum, antes da formalização da partilha, somente é cabível quando houver prova inequívoca da quota-parte de cada ex-cônjuge sobre o bem
.’ (...).”
(TJ/MT. AgrInt 1022084-24.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/09/2025, DJe: 25/09/2025; g. n.).

No caso concreto,
permanecendo os bens em regime de mancomunhão
e
não havendo definição precisa das frações ideais pertencentes a cada ex-consorte
,
mostra-se prematura e juridicamente inviável a fixação de valores locatícios
, sob pena de se estabelecer obrigação desprovida de base jurídica sólida.

O fato de a Agravante ter deixado o imóvel voluntariamente em abril de 2025, ainda que motivada pelas circunstâncias do relacionamento, não configura, por si só, turbação ou esbulho possessório que justifique a medida pleiteada, especialmente quando se constata que a saída decorreu de sua própria iniciativa e não de impedimento imposto pelo Agravado.

Ademais, as contrarrazões demonstram que a situação patrimonial não se apresenta da forma unilateral retratada nas razões recursais. Com efeito, enquanto o Agravado permanece no imóvel financiado, cujo saldo devedor atual é de R$ 62.043,16, e do qual a Agravante retirou todos os móveis e pertences ao deixá-lo, esta permanece na posse de dois imóveis do casal, sendo um onde reside gratuitamente e outro que lhe gera renda mensal de aluguel.

Destarte, diante da inexistência de definição inequívoca das quotas-parte de cada ex-consorte sobre o imóvel, da permanência do estado de mancomunhão até a partilha formal e considerando que a Agravante também se encontra na posse de bens comuns do casal,
não há fundamento jurídico para o arbitramento de aluguel em sede liminar
, conforme decidido acertadamente pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025